Tribunal: TJMT
Processo: 1012291-35.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012291-35.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Dever de Informação, Liminar, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GONCALO TRINDADE DA SILVA - CPF: 872.985.031-20 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCOSEGURO S.A. - CNPJ: 10.264.663/0001-77 (APELADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), GONCALO TRINDADE DA SILVA - CPF: 872.985.031-20 (APELADO), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCOSEGURO S.A. - CNPJ: 10.264.663/0001-77 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COBRANÇA INDEVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar.

O desconto indevido em benefício previdenciário possui caráter abusivo e lesivo à dignidade do consumidor, configurando dano moral
in re ipsa,
passível de reparação.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado e dentro dos parâmetros desta Câmara, devendo ser mantido o valor fixado pelo magistrado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1012291-35.2025.8.11.0041

APELANTES: BANCO SEGURO S/A E GONÇALO TRINDADE DA SILVA

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO SEGURO S.A
e
GONÇALO TRINDADE DA SILVA
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da
3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlotta Miranda
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cobrança Indevida c/c Pedido Liminar e Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada por
GONÇALO TRINDADE DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou a nulidade dos contratos de empréstimos números 502208163-1, 502208547-5, 502208122-7, 502208049-2; condenou o réu à devolução na forma simples dos valores efetivamente descontados do autor, acrescidos de juros de mora de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA, a partir da data do efetivo desembolso. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de acordo com a taxa SELIC a partir do evento danoso e correção monetária pelo IPCA a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Como o autor decaiu de parte mínima do pedido, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC

O
requerido-apelante
, em suas razões recursais, alega que a sentença foi equivocada ao declarar a nulidade dos contratos de empréstimos consignados e ao condenar a devolução dos valores cobrados, uma vez que os contratos foram firmados de maneira regular, com a devida validação de identidade e cumprimento dos requisitos legais para a contratação de empréstimos consignados.

Sustenta que a negativa de autorizar os descontos não corresponde à realidade contratual, e que o processo de contratação seguiu as normas bancárias e de segurança previstas.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso for mantida a condenação, requer a minoração do
quantum
indenizatório (Id. 310250378).

O
autor apelante
sustenta em suas razões a necessidade de devolução em dobro de todos os descontos indevidos, apurados em liquidação de sentença com base nos extratos bancários já anexados aos autos.

Além disso, aduz que em casos de múltiplas inscrições ou descontos fraudulentos e autônomos, o dano moral deve ser reconhecido individualmente para cada evento, uma vez que a lesão psíquica e o transtorno se renovam a cada ocorrência, reforçando o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que os danos morais sejam fixados de forma individualizada, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por contrato, perfazendo R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), conforme expressamente requerido na petição inicial.

Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requer a majoração significativa do
quantum
único fixado (Id. 310250375).

Nas contrarrazões, o autor-apelado argumenta que os contratos questionados são fraudulentos e que os descontos realizados sobre seus benefícios previdenciários ocorreram sem seu consentimento, configurando vícios que maculam a validade dos contratos.

Destaca que os documentos apresentados pelo apelante não comprovam de forma robusta a autenticidade das contratações e que a alegada "portabilidade" não restou devidamente demonstrada. Reitera o pedido de manutenção da sentença, com a devolução dos valores de forma dobrada, conforme o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e a fixação de danos morais, individualizados por contrato, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id. 310250380).

O requerido-apelado ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado pela parte adversa (Id. 310250391).

O requerido-apelante efetuou o recolhimento do preparo recursal no Id. 310250379, e a parte autora não efetuou o recolhimento do preparo recursal, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (id. 311964872)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
os apelos interpostos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
GONÇALO TRINDADE DA SILVA
ajuizou
a presente ação em desfavor do
BANCO SEGURO S/A
, alegando, em síntese, que recebe dois benefícios previdenciários junto ao INSS, sendo um relativo à pensão por morte e uma aposentadoria por idade, ambos no valor de um salário mínimo mensal.

Alega ter sido vítima de fraude bancária envolvendo um total de cinco contratos de empréstimo, que não teriam sido por ele contratado.

Segundo relata, o mesmo tentou, sem sucesso, resolver a questão administrativamente. Afirma que estão sendo descontados de seu benefício previdenciário valores mensais referentes a estes empréstimos supostamente contratados por ele, de maneira que sua subsistência tem sido prejudicada.

A par desses argumentos, pugnou na exordial pela concessão da tutela de urgência provisória para determinar que o réu suspenda os descontos e se abstenha de negativar o seu nome. Ao final, requereu a declaração de nulidade dos contratos números 502208163-1, 502208547-5, 502208122-7, 502208049-2 e 502207941-1 e a condenação da ré à restituição dos valores cobrados em dobro do valor R$ 7.780,26 (sete mil setecentos e oitenta reais e vinte e seis centavos), bem como, a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por contrato indevidamente celebrado, totalizando R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Sobreveio sentença em que a magistrada condutora do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarou a nulidade dos contratos de empréstimos números 502208163-1, 502208547-5, 502208122-7, 502208049-2, condenou o réu à devolução na forma simples dos valores efetivamente descontados do autor, acrescidos dos consectários legais, ainda, condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente acrescido dos consectários legais.

Inconformadas com os contornos da sentença, ambas as partes recorrem, sendo que o
requerido apelante
, em suas razões recursais, alega que a sentença foi equivocada ao declarar a nulidade dos contratos de empréstimos consignados e ao condenar a devolução dos valores cobrados, uma vez que os contratos foram firmados de maneira regular, com a devida validação de identidade e cumprimento dos requisitos legais para a contratação de empréstimos consignados, razão pela qual requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e alternativamente, pela minoração do valor da condenação.

Por sua vez, o
autor
apelante
pugna pelo provimento do recurso com a reforma parcial da sentença, para que os danos morais sejam fixados de forma individualizada, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por contrato, perfazendo R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), e subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requer a majoração do dano moral e a restituição dos valores descontados indevidamente de forma dobrada.

Pois bem. Cinge-se a
controvérsia dos autos, à ocorrência dos danos morais, referente a descontos indevidos nos dois benefícios previdenciários do autor, referente aos contratos 502208163-1, 502208547-5, 502208122-7, 502208049-2 e 502207941-1, o qual desconhece, e se cabível a repetição do indébito na forma dobrada.

Inicialmente, pertinente registrar que aplicam-se à presente hipótese as disposições previstas na legislação consumerista, tendo em vista que a parte autora e o requerido são definidos, respectivamente, como consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria da responsabilidade objetiva baseada no risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa.

No caso dos autos, o autor afirma que não contratou os serviços com a parte requerida e esta alega que houve a

da regular contratação.

Em contestação, a parte requerida não trouxe aos autos qualquer documento que comprove a contratação do serviço a legitimar os descontos nos dois benefícios previdenciários da parte autora.

Desse modo, fica configurada a falha na prestação do serviço, quando a parte demandada realiza descontos nos benefícios previdenciários da parte autora de forma indevida, de modo que deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade de tais descontos.

Consequentemente, de rigor a restituição do valor debitado indevidamente, na forma simples, porquanto inexistente a comprovação de má-fé por parte do banco requerido, em consonância com os precedentes deste Sodalício, por isso, não merece reparos à sentença nesse sentido.

A propósito:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO TRIENAL –AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS-
RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DOBRO – DESCABIMENTO – FORMA SIMPLES
–
DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A discussão acerca da cobrança de valores indevidos se insere no âmbito de aplicação do art. 206, §3o, IV, que prevê a prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo configuração de conduta contrária a boa-fé objetiva, o que não ocorreu no caso
.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4a Turma,Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)”.Recurso parcialmente provido.
” (N.U 1023660-07.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

Os descontos indevidos dos cinco contratos de empréstimos não contratados e debitados no benefício previdenciário do autor afetam diretamente o seu mínimo existencial, ensejando inequívoco abalo à sua esfera moral. Trata-se de dano moral presumido, nos moldes da Súmula 479 do STJ, razão pela qual, é irrelevante a demonstração de consequências psíquicas específicas.

O valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos precedentes desta Câmara, razão pela qual, a sentença merece ser mantida.

Inclusive, no mesmo sentido, segue julgados deste Tribunal:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos morais e materiais decorrentes de descontos mensais em benefício previdenciário, sob a rubrica “CONTRIB. AMBEC 08000231701”. O autor sustentou não ter autorizado a adesão à associação ré, nem ter firmado qualquer contrato com esta. O juízo de origem entendeu haver autorização válida e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da produção de prova pericial configura cerceamento de defesa; e (ii) saber se os descontos realizados sem comprovação válida da contratação ensejam restituição de valores e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A rejeição do pedido de perícia grafotécnica não caracteriza cerceamento de defesa, sendo o juiz o destinatário da prova e podendo indeferi-la quando desnecessária, conforme o art. 370 do CPC e os princípios da celeridade e economia processual.

A parte ré não comprovou, de forma robusta, a anuência do autor à contratação, sendo insuficiente a alegada autorização digital sem identificação segura do contratante.
A ausência de comprovação da contratação válida atrai a incidência da responsabilidade civil pela prática de desconto indevido, nos termos do CDC.

A restituição deve se dar de forma simples, ante a ausência de prova de má-fé da ré, conforme entendimento do STJ e precedentes da Corte local.
O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do prejuízo, dada a vulnerabilidade e os transtornos suportados.
A indenização por dano moral foi fixada em R$ 3.000,00, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, declarar a ilicitude dos descontos efetuados e condenar a apelada à restituição simples dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
Tese de julgamento: “1. O desconto em benefício previdenciário sem comprovação válida da adesão configura ato ilícito. 2. A ausência de autorização expressa do consumidor enseja a restituição simples dos valores pagos e indenização por dano moral.”
(N.U 1013029-15.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores (SINDIAPI-UGT) contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por Ivonir Donizete da Silva, declarou a inexistência do contrato referente à "Contribuição SINDIAPI", condenando a entidade ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) a validade jurídica da gravação telefônica como prova da adesão da autora à associação sindical; (ii) a configuração de danos morais indenizáveis em razão dos descontos indevidos; e (iii) a incidência da repetição do indébito na forma dobrada prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A gravação telefônica, por si só, não se reveste de validade jurídica para autorizar descontos em benefício previdenciário, conforme determina a Instrução Normativa INSS no 28/2008, que exige autorização expressa por escrito ou por meio eletrônico.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar.

O desconto indevido em benefício previdenciário possui caráter abusivo e lesivo à dignidade do consumidor, configurando dano moral in re ipsa, passível de reparação.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se adequado e proporcional, em consonância com os precedentes jurisprudenciais.

A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não restou evidenciado nos autos, impondo-se a restituição simples dos valores descontados indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A gravação telefônica não constitui meio idôneo para autorizar descontos em benefícios previdenciários, sendo necessária autorização expressa por escrito ou por meio eletrônico, conforme exigência da Instrução Normativa INSS no 28/2008.
O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, ensejando o dever de indenizar.
A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé do fornecedor, não bastando a mera irregularidade na cobrança.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, arts. 186 e 927; IN INSS no 28/2008, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível no 10181584620248260196, Rel. Des. Márcio Teixeira Laranjo, 13a Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2024”.
(N.U 1010864-54.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação cível interposta por Maria Sazaria de Jesus contra sentença proferida em Ação de Reparação Civil por Dano Moral e Material ajuizada em face da UNASPUB – União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos, visando à declaração de inexistência de relação jurídica, à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de sua aposentadoria e à condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. A autora alegou desconhecer qualquer vínculo com a requerida, embora tenha verificado descontos mensais de R$ 57,75 sob a rubrica “Contribuição UNASPUB” desde janeiro de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora faz jus à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário; e (ii) determinar se a cobrança indevida caracteriza, por si só, violação a direito da personalidade a ensejar reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de comprovação de contratação válida entre as partes evidencia a inexistência de relação jurídica que autorizasse os descontos no benefício previdenciário da autora, sendo ilícita a cobrança realizada.
4. A restituição em dobro dos valores descontados encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável por parte da requerida, que não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da cobrança, presumindo-se a má-fé diante do benefício obtido de forma indevida.
5. A responsabilidade da requerida é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo por falha na prestação do serviço, inclusive em casos de fraude ou atuação de terceiros.
6. O desconto indevido diretamente sobre verba alimentar de aposentada, pessoa presumidamente vulnerável, gera abalo moral presumido (dano moral in re ipsa), sendo desnecessária a prova do sofrimento concreto.
7. A fixação da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o valor do desconto e o caráter pedagógico da condenação.
8. Os juros de mora devem incidir desde o evento danoso (primeiro desconto indevido) e a correção monetária a partir da data de publicação da sentença, conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ e com as adaptações introduzidas pela Lei no 14.905/2024 quanto à aplicação da Taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso provido.
9. Tese de julgamento:
A ausência de prova da contratação autoriza a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
A prática de descontos indevidos em proventos de aposentadoria de pessoa idosa configura dano moral presumido, em razão da violação à dignidade do consumidor vulnerável.
A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, por descontos indevidos decorrentes de contratação não comprovada, é objetiva, e não se elide pela ausência de demonstração de culpa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XXXII; CDC, arts. 6o, VI, 14, caput, e 42, parágrafo único; CC/2002, arts. 389, 406; CPC/2015, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC no 1000991-27.2021.8.11.0038, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.03.2023; TJMT, ApCiv no 1015774-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17.12.2024; TJMT, ApCiv no 1021999-17.2022.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 26.02.2025; TJMT, ApCiv no 1001316-81.2024.8.11.0010, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.02.2025
”. (N.U 1012931-30.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2025, Publicado no DJE 18/05/2025)

Diante do exposto
, NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, mantendo a sentença vergastada, e por consequência,
majoro,
os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025